Tribunal: STF
Processo: RHC 128356
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Nulidade da condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, por se tratar de tema reiterado em impetração anterior decidida naquela Corte de Justiça. Decisão que não caracteriza ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Entendimento em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Regimental não provido.